Tribunal: TJDFT
Processo: 0723155-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723155-48.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ELISEU GONCALVES MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAÇÃO. DUPLO CADASTRO DE VISITANTE. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA PORTARIA VEP DE N. 8/2016 E DA PORTARIA SEAPE DE N. 199/2022. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo em execução penal interposto por visitante contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido relativo ao direito de visita de seu companheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de uma pessoa ser cadastrada como visitante de um interno mesmo já sendo cadastrada como visitante de outro detento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito do preso em ser visitado não é absoluto, devendo, na linha da jurisprudência consolidada do STJ, “ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto” (AgRg no AREsp n. 1.604.272/DF, Relator Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe de 25/05/2020). Assim, embora seja assegurado ao interno o direito de visitação e convívio familiar nos estabelecimentos prisionais, este direito pode ser restringido por ato fundamentado, em hipóteses que se mostrem necessárias. 4. É vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe de ambos ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles (Portaria no 8/2016 da VEP). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, sustentando que o simples fato de sua companheira constar na lista de visitante de outro interno, não impede o direito de visita, mormente na ausência de motivo concreto para a negativa. Afirma que a restrição ao direito de visita do preso deve ocorrer de modo excepcional, com base em circunstâncias do caso concreto, e respaldada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta contrariedade ao Tema 1.274 da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “O direito de visita ao detento, embora não absoluto, deve ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto, e a simples existência de autorização para visitar outro interno não justifica a negativa do direito de visitação.” (AREsp n. 2.872.824/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 30/6/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003